Tribunal: TJSP
Processo: 2261315-74.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de Acórdão da 5a Câmara Extraordinária de Direito Público, que manteve sentença de extinção dos embargos à execução.

Ação ajuizada após o decurso de dois anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Decadência configurada. Inteligência do art. 975 do CPC. Extinção do processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, II,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de rescisão de Acórdão da 5a Câmara Extraordinária de Direito Público, que manteve sentença de extinção dos embargos à execução.

Ação ajuizada após o decurso de dois anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Decadência configurada. Inteligência do art. 975 do CPC. Extinção do processo com julgamento do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.